Tribunal: TJDFT
Processo: 0755122-10.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO DEMONSTRADA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).
2. Inexistindo comprovação de mudança na situação financeira do alimentante, a manutenção da pensão alimentícia anteriormente fixada é medida que se impõe.
3. Apelação conhecida e não provida.